Tribunal: TJDFT
Processo: 0725137-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Processo : 0725137-73.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, iniciando a segunda fase da ação de exigir contas, determinou a realização de prova pericial, em razão de necessidade de análise contábil da documentação apresentada pelo réu, aqui agravante, e averiguação da existência de saldo devedor na forma apresentada pelo autor. Em suas razões, o agravante aduz que apresentou em juízo as contas relativas ao período em que foi síndico, juntamente com parecer contábil, os quais conjuntamente constatam a ausência de saldo devedor e prejuízo ao agravado. Dessa forma, defende a aplicação do art. 550, §§ 2o e 6o, do CPC, vez que resta subentendida a concordância do agravado, ao ficar inerte no prazo de impugnação. Alega que a produção probatória em voga é desnecessária, onerosa e preclusa, já que foi requerida em réplica na primeira etapa do procedimento em curso. Pede a concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de declarar a desnecessidade e a preclusão na produção da prova pericial, determinando, assim, a homologação das contas apresentadas pelo réu-agravante. Decido. A ação de exigir contas está dividida em etapas sucessivas, cada uma com objeto cognitivo específico, implicando uma multiplicidade de decisões judiciais. No particular, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as decisões interlocutórias da segunda fase de conhecimento do referido procedimento especial não se submetem à ampla recorribilidade prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Vejamos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTEÚDO NÃO ABRANGIDO PELO ART. 1.015, INCISOS, DO CPC/15. ATIVIDADES JURISDICIONAIS DESENVOLVIDAS NAS DUAS FASES DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NATUREZA JURÍDICA COGNITIVA. FASE DE LIQUIDAÇÃO OU DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SOMENTE SE INICIA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ACERTAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL, SEJA QUANTO AO DEVER DE PRESTAR OU DE EXIGIR CONTAS, SEJA QUANTO A APURAÇÃO DE CRÉDITO, DÉBITO E EXISTÊNCIA DE SALDO. INAPLICABILIDADE DO REGIME RECURSAL PREVISTO NO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. 1- Recurso especial interposto em 05/09/2018 e atribuído à Relatora em 18/07/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que, na segunda fase da ação de prestação de contas, defere a produção de prova pericial contábil, nomeia perito e defere prazo para apresentação de documentos, formulação de quesitos e nomeação de assistentes, é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. 3- A ação de prestação de contas é de rito especial e possui estrutura procedimental diferenciada, em que a primeira fase visa discutir a existência ou não do direito de exigir ou de prestar contas e a segunda fase julga a própria prestação das contas a partir das receitas, despesas e eventual saldo, de modo que a atividade jurisdicional desenvolvida em ambas as fases possui natureza jurídica cognitiva própria da fase de conhecimento, tendo em vista a necessidade de acertamento da relação jurídica de direito material que vincula as partes. 4- A fase de cumprimento da sentença e, eventualmente, de liquidação da sentença na ação de prestação de contas apenas pode ser deflagrada após a prolação da sentença proferida na segunda fase dessa ação, oportunidade em que a cognição acerca do dever de prestar ou de exigir e a apuração de créditos, débitos e existência de saldo estarão definitivamente julgadas, viabilizando, se necessário, a liquidação da sentença condenatória e a cobrança do valor apurado sob a forma de cumprimento da sentença. 5- Na hipótese, a decisão interlocutória que, na segunda fase da ação de prestação contas, defere a produção de prova pericial contábil, nomeia perito e defere prazo para apresentação de documentos, formulação de quesitos e nomeação de assistentes, não se submete ao regime recursal estabelecido para as fases de liquidação e cumprimento da sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15), mas, sim, aplica-se o regime recursal aplicável à fase de conhecimento (art. 1.015, caput e incisos, CPC/15), que não admite a recorribilidade imediata da decisão interlocutória com o referido conteúdo, não se aplicando, ademais, a tese da taxatividade mitigada por se tratar de decisão interlocutória publicada anteriormente a publicação do acórdão que fixou a tese e modulou os seus efeitos. 6- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1.821.793/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 22/08/2019. Negritado) Não há equivalência entre as decisões da fase executiva com aquelas atinentes à segunda fase da ação de exigir contas. Assim, para autorizarem a interposição de agravo de instrumento, as decisões que versam sobre matéria probatória, finda a primeira etapa desta ação de rito especial, deveriam constar no bojo dos incisos do art. 1.015 do CPC. Com efeito, a hipótese em comento não integra o rol da norma processual vigente. E foi intencional o silêncio do legislador a respeito da previsão da hipótese nas possibilidades, devendo ser respeitado. Logo, a ausência de inclusão no citado rol, prima facie, não pode ser entendido como mero vácuo normativo. Ao contrário, se sedimenta como corolário de que o magistrado é o destinatário da prova, detentor de legítima discricionariedade para ordenar a produção probatória imprescindível ao desfecho da lide – entre elas, a perícia técnica[2]. Ademais, não cabe in casu a aplicação da excepcionalidade prevista no Tema 988 dos recursos especiais repetitivos. A tese da taxatividade mitigada visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Nisso, tendo em vista que a produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC, tampouco atrai a mitigação da taxatividade, à míngua de urgência que impeça aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, impende ressaltar que, na espécie, inexiste prejuízo à parte como, a propósito, já manifestado pela Corte Superior em situação similar, no AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) Portanto, a insurgência poderá ser objeto de apelação, inclusive para o ressarcimento de eventuais despesas. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 66371979 no processo de origem de no 0708079-31.2019.8.07.0020. [2] Precedente. Acórdão 1126646, 07036952220188070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018.